Tribunal: TJMT
Processo: 1020136-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020136-47.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADOS: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A E OUTROS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIRA – REJEIÇÃO –INEXISTÊNCIA DE POSSE OU TITULARIDADE REGISTRAL – INTERESSE PROCESSUAL MERAMENTE REFLEXO – INAPLICABILIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL – RELATIVIDADE DOS EFEITOS DA COISA JULGADA – ARTS. 31 DA LEI No 9.307/96 E 506 DO CPC – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FORMALIZADA REGULARMENTE – REGISTRO ANTERIOR À AVERBAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO REAL PERFEITO E OPOSTO ERGA OMNES – PLANTIO REALIZADO APÓS A CONSOLIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL – COLHEITA INVIÁVEL – IMÓVEL DESOCUPADO NO MOMENTO DA REINTEGRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É incabível o reconhecimento de legitimidade passiva de empresa que não detém posse, propriedade ou qualquer direito registrado sobre o imóvel objeto de ação possessória, sendo sua alegação fundada exclusivamente em sentença arbitral proferida em procedimento do qual não participou a parte autora.
A sentença arbitral produz efeitos restritos às partes que integram o compromisso, conforme o disposto no art. 31 da Lei no. 9.307/96 e art. 506 do CPC, não podendo ser oposta contra terceiros de boa-fé.
A consolidação da propriedade fiduciária, formalizada por meio de registro imobiliário regular anterior à averbação de ação anulatória, revela-se hígida à luz da Lei no. 9.514/97, especialmente dos arts. 26 e 27, configurando direito real dotado de oponibilidade erga omnes e presunção de legitimidade. Eventual controvérsia sobre a validade da cadeia dominial deverá ser apurada em sede própria, sem comprometer os efeitos da medida possessória deferida.
Inviável, ainda, o reconhecimento de direito de colheita sobre lavoura realizada em imóvel cuja propriedade fiduciária já havia sido consolidada. Ausente boa-fé, não subsiste pretensão indenizatória ou direito de retenção. Precedentes.
Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020136-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.990.462/0001-33 (AGRAVANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIRA – REJEIÇÃO –INEXISTÊNCIA DE POSSE OU TITULARIDADE REGISTRAL – INTERESSE PROCESSUAL MERAMENTE REFLEXO – INAPLICABILIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL – RELATIVIDADE DOS EFEITOS DA COISA JULGADA – ARTS. 31 DA LEI No 9.307/96 E 506 DO CPC – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FORMALIZADA REGULARMENTE – REGISTRO ANTERIOR À AVERBAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO REAL PERFEITO E OPOSTO
ERGA OMNES
– PLANTIO REALIZADO APÓS A CONSOLIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL – COLHEITA INVIÁVEL – IMÓVEL DESOCUPADO NO MOMENTO DA REINTEGRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É incabível o reconhecimento de legitimidade passiva de empresa que não detém posse, propriedade ou qualquer direito registrado sobre o imóvel objeto de ação possessória, sendo sua alegação fundada exclusivamente em sentença arbitral proferida em procedimento do qual não participou a parte autora.

A sentença arbitral produz efeitos restritos às partes que integram o compromisso, conforme o disposto no art. 31 da Lei no. 9.307/96 e art. 506 do CPC, não podendo ser oposta contra terceiros de boa-fé.

A consolidação da propriedade fiduciária, formalizada por meio de registro imobiliário regular anterior à averbação de ação anulatória, revela-se hígida à luz da Lei no. 9.514/97, especialmente dos arts. 26 e 27, configurando direito real dotado de oponibilidade erga omnes e presunção de legitimidade. Eventual controvérsia sobre a validade da cadeia dominial deverá ser apurada em sede própria, sem comprometer os efeitos da medida possessória deferida.

Inviável, ainda, o reconhecimento de direito de colheita sobre lavoura realizada em imóvel cuja propriedade fiduciária já havia sido consolidada. Ausente boa-fé, não subsiste pretensão indenizatória ou direito de retenção. Precedentes.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020136-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADOS:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, Juiz de Direito
Glauber Lingiardi Strachicini
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse processo originário no. 1000133-41.2025.8.11.0107, o qual indeferiu o
“pedido de revogação da tutela liminar formulado pelos réus em sua petição ratificadora, mantendo a decisão liminar de reintegração de posse”
(sic).

A parte recorrente sustenta a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos, em suma, de que possui legítimo interesse jurídico para figurar na demanda de origem, dado que ajuizou ação declaratória de nulidade da cadeia dominial do imóvel objeto da lide, a qual resultou em sentença arbitral com força de coisa julgada material, reconhecendo a nulidade da aquisição do imóvel pelos requeridos da ação possessória.

Diz que a sentença arbitral foi homologada e transitada em julgado, o que, nos termos do artigo 31 da Lei no. 9.307/96, torna seus efeitos equivalentes aos de uma sentença judicial, vinculando os sucessores e terceiros adquirentes — argumento sustentado com base nos artigos 109, §3o, do CPC/2015 e 42, §3o, do CPC/73.

Afirma que o imóvel foi alienado fiduciariamente pela parte que não detinha legitimidade dominial, tratando-se, pois, de bem litigioso à época da constituição da garantia fiduciária em favor da agravada.

Elucida que a ECO SECURITIZADORA, ao adquirir tal garantia, tinha conhecimento ou deveria ter conhecimento da existência do litígio, não tendo tomado cautelas mínimas como a obtenção de certidões nos cartórios de distribuição para averiguar eventual litigiosidade do bem.

Explana que há repercussões relevantes decorrentes da Ação de Embargos de Terceiro proposta pela própria agravante (processo no. 1000321-68.2024.8.11.0107), bem como da Ação Anulatória do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária (processo no. 1001177-12.2024.8.26.0011), ambas em trâmite e com potencial de invalidação do título que embasa a reintegração possessória.

Por essa razão, entende pela existência de prejudicialidade externa, nos moldes do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/2015, a justificar a suspensão da ação originária.

No mais, defende que o imóvel se encontra em plena produção agrícola, havendo plantio de milho em curso, iniciado antes mesmo da citação na ação possessória; bem como que há o seu direito de retenção decorrente da acessão artificial de boa-fé, previsto nos artigos 1.219 e 1.255 do Código Civil e no Enunciado no. 81 da I Jornada de Direito Civil do CJF, de modo a obstar eventual desocupação imediata do imóvel sem a devida indenização.

Requer, com base nos fundamentos jurídicos e na documentação acostada, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a eficácia da liminar de reintegração de posse, de modo a impedir a execução da ordem judicial até julgamento definitivo do presente recurso. Em caráter subsidiário, pleiteia a dilação do prazo de reintegração até o término da colheita, previsto para agosto de 2025. Requer, ainda, a averbação na matrícula do imóvel rural da existência da Ação de Embargos de Terceiro no. 1000321-68.2024.8.11.0107, para ciência de eventuais terceiros adquirentes.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a legitimidade da empresa PREMIUM – NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. para integrar o polo passivo da ação de reintegração de posse, bem como o reconhecimento de litisconsórcio necessário em razão da natureza do litígio, que envolve domínio e posse sobre o imóvel rural matriculado sob o no. 316 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão Id. 294629867.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 27/06/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 294103862.

No Id. 301474893
foi apresentada contraminuta pela parte agravada
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S/A
, sustentando, em suma, que a agravante não possui legitimidade para compor o polo passivo da ação possessória, por não deter posse ou propriedade do imóvel, tampouco ter figurado como parte no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária.

Alega que a sentença arbitral invocada pela agravante não lhe produz efeitos, por não ter sido parte do procedimento arbitral, sendo terceira de boa-fé.

Requer a manutenção da liminar, sob o argumento de que o procedimento de consolidação atendeu aos requisitos legais da Lei no. 9.514/97, com amparo em registro público regularmente efetuado.

Defende, no mais, a regularidade da via possessória adotada e a inexistência de nulidade na cadeia aquisitiva. Ao final, pede o não conhecimento ou, se conhecido, o desprovimento do agravo, com a integral manutenção da decisão agravada.

Ambas as partes manifestaram interesse em realizar sustentação oral nas peças Ids. 303605375 e 304067855.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Premium Negócios Imobiliários Ltda.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Indenização com Pedido Liminar de Desocupação no. 1000133-41.2025.8.11.0107, ajuizada por Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S/A, na qual foi deferida medida liminar de reintegração de posse do imóvel rural matriculado sob o no 316 no Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT, com expedição de mandado de desocupação voluntária no prazo de sessenta dias, sob pena de remoção coercitiva. Na mesma decisão, rejeitou-se o pedido de reconhecimento da legitimidade da ora agravante para integrar o polo passivo da ação possessória, bem como se indeferiram os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar, e o pedido de revogação da medida liminar formulado pelos réus na petição ratificadora.

Nas razões do recurso, Id. 294563870, a agravante sustenta que a decisão combatida deveria ser reformada por não reconhecer sua legitimidade ativa, não obstante a existência de ação declaratória de nulidade da cadeia dominial do imóvel objeto da lide, ajuizada anteriormente contra José Martins Pinho e sua esposa, em cujo curso houve celebração de compromisso arbitral e posterior prolação de sentença arbitral com força de coisa julgada, que reconheceu a nulidade da aquisição do domínio pelos referidos réus. Alega que, à época da constituição da garantia fiduciária em favor da agravada, o imóvel já era litigioso, conforme se depreende da distribuição da ação judicial datada de 27/05/2013, sendo que a emissão da primeira cédula de produto rural vinculada à garantia fiduciária ocorreu em 29/05/2013, revelando ciência da parte agravada sobre a controvérsia dominial. Aduz que a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu à revelia da cadeia dominial válida, havendo violação à boa-fé objetiva e à regra do art. 42, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 109, § 3o, do CPC/2015), razão pela qual a sentença arbitral deveria produzir efeitos contra a agravada, ainda que esta não tenha integrado o polo da arbitragem, dado seu conhecimento prévio da existência da lide e a publicidade do processo originário. Argumenta que a agravada não adotou cautelas mínimas exigíveis na constituição da garantia fiduciária, como a obtenção de certidões judiciais, o que afastaria a presunção de boa-fé na aquisição da propriedade fiduciária. Aponta, ainda, que a liminar deferida não observou a complexidade dos fatos, especialmente diante da existência de lavoura em curso na área reintegrada e da ausência de apreciação das alegações da agravante e dos embargantes.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1000133-41.2025.8.11.0107.

AUTOR(A): ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO AS

REU: JOSE MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO

VISTOS.

Trata-se de
ação de reintegração de posse
ajuizada por ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S/A em razão do inadimplemento de obrigações fiduciárias relativas ao imóvel rural matrícula no 316 do CRI de Nova Ubiratã/MT. A autora alega que, após o esgotamento do procedimento extrajudicial previsto na Lei 9.514/1997, consolidou a propriedade fiduciária em seu nome, estando os réus na posse injusta do bem.

Foi concedida liminar de reintegração de posse.

A terceira interessada Premium Negócios Imobiliários Ltda. apresentou embargos de declaração, alegando legitimidade para integrar o polo passivo em razão de ação declaratória de nulidade da cadeia dominial do imóvel, além de suscitar inépcia da inicial e nulidade do título aquisitivo da autora com base em sentença arbitral. Os réus, por sua vez, protocolaram contestação e petição ratificadora, reiterando pedido de revogação da tutela liminar sob alegação de vícios no procedimento de consolidação fiduciária.

O Eg. TJMT, diante da supressão de instância, não reconheceu do recurso de agravo de instrumento interposto (id. 194220033).

Pois bem.

No tocante à legitimidade da empresa Premium, verifica-se que a terceira interessada fundamenta seu interesse na existência de ação declaratória de nulidade da cadeia dominial do imóvel, bem como em sentença arbitral que reconheceu a nulidade da compra e venda realizada pelos réus. No entanto, verifica-se dos autos que a Premium não detém, atualmente, posse ou propriedade do imóvel objeto desta ação, tampouco figura como parte interessada no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, que se deu em 2013, com registro regular.

Ademais, a sentença arbitral invocada pela Premium produz efeitos apenas entre as partes que participaram do procedimento arbitral, não atingindo terceiros de boa-fé, como é o caso da autora, que adquiriu a propriedade fiduciária mediante registro público regular (Lei 9.307/1996, art. 31). Assim, não se reconhece a legitimidade da Premium para integrar o polo passivo da presente ação.

Quanto aos embargos de declaração opostos pela Premium, não se vislumbra obscuridade, contradição ou omissão na decisão liminar, estando os fundamentos expostos de forma clara e suficiente, razão pela qual não os acolho (CPC, art. 1.022).

No que se refere ao pedido de revogação da tutela liminar, tanto nos embargos da Premium quanto na petição ratificadora dos réus, não há elementos novos ou relevantes que justifiquem a alteração da decisão. O procedimento de consolidação da propriedade fiduciária seguiu rigorosamente o disposto na Lei 9.514/1997, art. 26, estando a autora amparada pelo registro regular, e a via eleita — reintegração de posse — é adequada ao caso (Lei 9.514/1997, art. 30). Ademais, o risco de dano à atividade agrícola e a regularidade do procedimento justificam a manutenção da liminar.

Diante do exposto,
rejeito
o pedido de reconhecimento da legitimidade da Premium Negócios Imobiliários Ltda para integrar o polo passivo da presente demanda;
não acolho
os embargos interpostos por Premium Negócios Imobiliários Ltda., tampouco o pedido de revogação da tutela liminar formulado pelos réus em sua petição ratificadora, mantendo a decisão liminar de reintegração de posse.

Aguarde-se o prazo para impugnação à contestação, nos termos do CPC, art. 350.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito.
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

No que se refere à alegação de
ilegitimidade passiva
, a tese defendida pela recorrente não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos nem na sistemática processual vigente.

A agravante pleiteia o reconhecimento de sua legitimidade para integrar o polo passivo da ação possessória com base em suposto interesse jurídico decorrente de sentença arbitral que teria reconhecido a nulidade da aquisição da propriedade por parte dos devedores fiduciários.

Contudo, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, somente é parte legítima para integrar a relação processual quem tenha interesse jurídico direto na demanda.

No caso em apreço,
a agravante não figura como possuidora do imóvel nem como titular de qualquer direito registrado na matrícula no. 316 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT
.

De igual forma,
não detém posse direta ou indireta, tampouco exerce qualquer atividade econômica ou civil sobre a área litigiosa, conforme reconhecido na própria decisão agravada
.

Portanto, ausentes tanto à titularidade dominial quanto a posse de fato ou de direito, e sendo a sentença arbitral absolutamente inoponível à agravada, não há qualquer elemento que justifique o reconhecimento da legitimidade da agravante para integrar o polo passivo da ação possessória em curso. Seu interesse é meramente
reflexo
, e sua atuação na presente lide configura, quando muito, tentativa de indevida intervenção em processo alheio, em afronta ao princípio da estabilidade das relações processuais.

Ademais, a mera invocação de uma sentença arbitral, da qual a agravada sequer participou, não é suficiente para configurar o interesse jurídico necessário à legitimidade processual, isso porque conforme expressamente dispõe o art. 31 da Lei no. 9.307/96 (Lei de Arbitragem),
“a sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário”
.

Complementarmente, o art. 506 do Código de Processo Civil prescreve que
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
.

No caso, observa-se que
a parte agravada não foi parte no compromisso arbitral nem integrou o polo passivo da demanda arbitral invocada pela agravante
.

Consequentemente, não há como reconhecer a ela qualquer sujeição à sentença ali proferida, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

A propósito:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel registrado em nome do executado. Alegação de que a embargante teria logrado a transferência do bem para si em razão de sentença proferida no bojo de procedimento arbitral movido contra o proprietário. Improcedência do pedido. Inconformismo da embargante. Alegação de coisa julgada que deve ser afastada, uma vez que a sentença favorável obtida pela embargante em embargos de terceiros ajuizados anteriormente refere-se a dívida distinta, que não se encontrava garantida por caução. Crédito executado na ação de origem que se encontra garantido por caução locatícia devidamente registrada na matrícula do imóvel objeto da penhora, com averbação incluída em 12/09/2014, data anterior à mencionada sentença arbitral, que foi proferida em 17/04/2015 e jamais inserida na matrícula do bem. Exequente que é detentora de direito real de garantia sobre o imóvel, podendo perseguir seu direito de sequela independentemente da posterior transferência de propriedade do bem. Averbação da caução locatícia na matrícula do imóvel que confere publicidade ao ato, tornando-o oponível erga omnes.
Sentença arbitral, ademais, que produz efeitos apenas inter partes, em respeito aos limites subjetivos da coisa julgada, nos termos do artigo 506 do CPC.
Litigância de má-fé não configurada. Improcedência mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001808-94.2022 .8.26.0505 Ribeirão Pires, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 09/10/2023, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL
. RECURSO SECUDUM EVENTUM LITIS. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 . O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual sua análise por esta instância revisora cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar, apreciar ou rever outros termos ou atos processuais da demanda originária, sob pena de supressão de instância. 2.
A sentença condenatória deve alcançar somente as partes da relação processual, respeitando os limites subjetivos da coisa julgada, sem prejudicar terceiros, consoante art. 506 do CPC.
3. Embora as cotas condominiais sejam obrigações propter rem, o art. 779, I, do CPC, estabelece que o sujeito passivo na ação de execução de sentença deve ser a parte que figurou no polo passivo da ação de conhecimento, onde lhe foi garantida a mais ampla oportunidade de defesa e de manifestação do contraditório, nos termos do devido processo legal. 4 . Ainda que o pagamento das quotas condominiais consubstancie obrigação propter rem, tem-se como inviável a inclusão de terceiro adquirente do imóvel no polo passivo da ação de execução de sentença arbitral, vez que não figura no título executivo judicial, tampouco participou da relação jurídico-processual instaurada entre juiz arbitral, autor e réu. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO 5544976-80.2022 .8.09.0024, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1a Camara Cível, Data de Publicação: 25/03/2023)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL
. DÉBITOS CONDOMINIAIS. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO POR OUTRO COPROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O coproprietário que não integrou o polo passivo da ação de cobrança que tramitou perante a Justiça Arbitral não tem legitimidade para figurar como parte na fase de execução de sentença, sob pena de ofensa ao devido processo legal (art. 779, I, do CPC/2015). 2.
A sentença condenatória proferida deve alcançar somente as partes da relação processual, respeitando os limites subjetivos da coisa julgada, sem prejudicar terceiros, consoante art. 506 do CPC.
Apelação cível desprovida."
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 0289388-23.2015.8.09.0051, Rel. Des. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 2a Câmara Cível, julgado em 09/02/2022, DJe de 09/02/2022)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL
. ILEGITIMIDADE DE
PARTE NÃO INCLUÍDA NO PACTO
. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. 1-
Impossível a inclusão no polo passivo da demanda daquele que não participou do acordo anteriormente entabulado.
2- Não merecem acolhimento as razões contidas no agravo regimental, quando são reiteradas as suscitações já analisadas e suficientemente decididas com base em jurisprudência dominante do STJ e desta Corte, sem colacionar argumento novo convincente a possibilitar a modificação pretendida. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO."
(TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 276530- 16.2015.8.09.0000, Rel. DES. CARLOS ESCHER, 4A CÂMARA CIVEL, julgado em 01/10/2015, DJe 1886 de 08/10/2015)

Quanto aos demais argumentos, constata-se que a alienação fiduciária que deu ensejo à consolidação da propriedade em favor da parte agravada foi subscrita pelos devedores fiduciários em
26/06/2013
(Id. Num. 293622360 - Pág. 19), sendo regularmente registrada na matrícula no. 316 do CRI de Nova Ubiratã/MT desde
10/07/2023
(Id. Num. 293622360 - Pág. 34).

De outro lado, infere-se que a averbação da existência da Ação Anulatória no. 0000440-32.2013.8.11.0107, com a qual os agravantes pretendem macular a operação fiduciária, somente foi realizada em
09/05/2014
, ou seja, quase dez meses após o registro da garantia.

A propósito:

Ademais, conquanto a Ação Anulatória no. 0000440-32.2013.8.11.0107 tenha sido ajuizada em
27/05/2013
, antes, pois, da constituição da garantia, há sérias chances de que quando do ajuizamento da demanda os devedores fiduciários José Martins e sua esposa Angelita Ribeiro Stieven, requeridos na demanda anulatória, já estivessem em tratativas com a ECO para contratação dos créditos e constituição da garantia que redundou na demanda de reintegração de posse da qual foi tirado o presente recurso, isso tendo em vista a envergadura da obrigação financeira contraída, bem como porque o instrumento particular e respectivas CPR-Fs são datadas de
29/05/2013
.

Destarte, se mostra plausível possível colusão entre as partes da demanda de nulidade mirando fraudar o adimplemento das obrigações contraídas perante a ECO, isso porque a diferença de datas entre o ajuizamento e a contratação do crédito e garantia é de apenas
dois dias
. Além disso, também pesa como suspeito o ulterior redirecionamento da demanda de nulidade da Justiça Comum ao Juízo Arbitral, assim como os estranhos teor do acordo firmado entre as partes e conseguinte sentença arbitral homologatória.

Em suma, todas estas coincidentes e estranhas circunstâncias denotam séria dúvida quanto à idoneidade da indigitada coisa julgada oriunda da demanda de nulidade posteriormente remetida e sentenciada por juízo arbitral, o que, por certo, ainda será devidamente ponderado e analisado pelo juízo de origem com esteio em ampla dilação probatória a fim de verificar o que de fato ocorreu.

Outrossim, reforça a ausência de probabilidade dos argumentos da parte requerida recorrente o fato de que
a consolidação da propriedade fiduciária foi protocolada em 07/07/2023 e averbada na matrícula em
03/01/2024
(Id. Num. 293622360 - Pág. 38),
antes da

assinatura da sentença homologatória subscrita pelo Juízo Arbitral em 06/03/2025
; vide data de assinatura do árbitro no Id. 299018364)
, ou seja, a sentença é posterior a conversão da propriedade imobiliária para o credor fiduciário.

Ademais,
a sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Comarca de São Paulo na seara da demanda anulatória processo número 1001177-12.2024.8.26.0011 (Id. 299018365), ajuizada por JOSE MARTINS PINHO contra a ECO SECURIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, em que se questionava a regularidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, foi no sentido de
improcedência
dos pedidos, reconhecendo expressamente que
“os documentos juntados pela ré atestam que foram observados todos os requisitos da Lei no 9514/1997, ou seja, não houve qualquer vício no procedimento de execução extrajudicial do imóvel de matrícula no 316 do 1o Registro Imobiliário da Comarca de Nova Ubiratã/MT”
(sic).

Ou seja, foi atestada judicialmente a regularidade do procedimento de excussão extrajudicial do imóvel objeto da demanda, o que reforça a regularidade da ação de reintegração de posse da propriedade fiduciária originária.

Deste modo, nada há, ao menos do que até agora consta nos autos, que comprometa a higidez do procedimento de consolidação, realizado conforme os ditames da Lei no. 9.514/97, em especial os artigos 26 e 27, frisando-se que a alienação fiduciária em garantia constitui, por força de lei, direito real sobre coisa imóvel e, uma vez aperfeiçoada mediante registro, reveste-se dos atributos da oponibilidade
erga omnes
, eficácia plena e presunção de legitimidade.

De outra feita, igualmente improcede a alegação de que a existência de demandas paralelas ou conexas — tais como a mencionada ação anulatória ou embargos de terceiro — implicaria a suspensão do cumprimento da decisão liminar de reintegração.

Nenhuma dessas demandas foi reconhecida como prejudicial externa, tampouco foi demonstrada a existência de decisão judicial que suspendesse os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária ou impedisse a imissão da agravada na posse do bem.

Cumpre destacar, inclusive, que os pedidos de tutela de urgência deduzidos nessas ações foram indeferidos, como é o caso dos Embargos de Terceiro no. 1000321-68.2024.8.11.0107, que tramitam perante a mesma vara de origem. Igualmente, a primeira ação anulatória mencionada já foi julgada improcedente, conforme consta dos autos do recurso.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSOLIDAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA NAQUELE FEITO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 30 DA LEI 9.514/97.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A despeito do alegado pelo agravante, de que teria ajuizado demanda tendente a anular a consolidação da propriedade, a liminar pleiteada na anulatória foi indeferida. Portanto, não se evidencia a probabilidade do direito naquela ação, em relação à ausência de notificação. 2- Conforme entendimento deste TJ, “o artigo 30, caput, da Lei no. 9.514/1997 assegura ‘ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome’.” (N.U 1022205-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10131241620248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DEVEDOR CONSTITUIDO EM MORA –
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA REGULARMENTE CONSTITUIDA EM FAVOR DO BANCO CREDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – LEI 9.514/97
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o art. 30 da Lei no 9.514/97, “é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.” No caso, considerando que o credor fiduciário notificou devidamente a parte requerida e realizou a averbação da consolidação da propriedade às margens da matrícula, a reintegração liminar da posse é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AI: 10172106420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2023)

Prosseguindo, quanto à alegação de que os agravantes teriam direito de colheita de lavoura existente no imóvel, verifica-se que tal fundamento igualmente carece de base fática e jurídica, isso porque, consoante relatado nos autos, os recorrentes realizaram o plantio da safra de milho em
fevereiro de 2025
, mesmo cientes da consolidação da propriedade fiduciária em favor da agravada, formalizada no CRI de Nova Ubiratã em
03/01/2024
.

Neste contexto, tal conduta revela nítido comportamento doloso dos terceiros interessados neste instrumento – José Martins Pinho e Angelita Stieven Pinho (recorrentes do AI no. 1019645-40.2025.8.11.0000) –, que, mesmo sem qualquer respaldo jurídico para manutenção da posse, realizaram plantio em imóvel cuja propriedade sabidamente não mais lhes pertencia, com o único objetivo de dificultar a execução da decisão judicial de reintegração e postergar sua saída do imóvel.

Em razão disso, não há que se falar em boa-fé ou em acessão produtiva apta a ensejar direito de retenção, destacando-se que o artigo 1.255,
caput
, do Código Civil dispõe expressamente que “
aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização”
.

De outra feita, a argumentação dos agravantes acerca do alegado prejuízo decorrente da perda da colheita, além de juridicamente inviável, encontra-se superada faticamente, isso porque, conforme noticiado na contraminuta recursal do recurso conexo, a reintegração na posse foi efetivada em
09/07/2025
, e conforme informado,
o imóvel encontrava-se desocupado
e
sem qualquer cultivo no momento da diligência
, esvaziando-se, assim, qualquer alegação de
periculum in mora
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025